Tribunal: TJSP
Processo: 0007262-61.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Acidente do trabalho - Incidente de cumprimento de sentença apresentado pela autarquia com pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema 692 do STJ - Ausência de título executivo judicial que autorize a devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada - No mais, suspensão determinada pelo c. STJ para as ações em que não houvesse trânsito em julgado – Suspensão

Ementa:
Acidente do trabalho - Incidente de cumprimento de sentença apresentado pela autarquia com pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema 692 do STJ - Ausência de título executivo judicial que autorize a devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada - No mais, suspensão determinada pelo c. STJ para as ações em que não houvesse trânsito em julgado – Suspensão inaplicável ao presente caso - Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.